Tribunal: CARF
Processo: 13819.722205/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722205/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
WLADIMIR JORGE CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível a vinculação por conexão dos presentes autos a outro processo
que se encontre em fase processual distinta.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS
RECURSO REPETITIVOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 878 (STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722205/2011-38
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência), bem como para afastar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-64.771, proferido pela 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
A DRF de São Bernardo do Campo/SP elaborou a Notificação de Lançamento-
Imposto de Renda Pessoa Física no. 2007/608451486524214 no dia 31/10/2011 de e-fls. 8/11,
cujos termos seguem em síntese:
“(...)

Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeito a tabela progressiva, no valor de R$ 134.286,03, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 25.841,46.
Ajuste de rendimentos conforme DI RF apresentada pela fonte pagadora Cia Brasileira de
Distribuição CNPJ 47.508.411/0001-56- IRRF recolhido e comprovado de R$ 76.442,85-
dedução de honorários advocatícios conforme comprovantes apresentados de R$
22.600,00.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e
15 da Lei no. 10.451/2002; art. 43 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que moveu reclamatória trabalhista em face da empresa
Companhia Brasileira de Distribuição conforme o processo no. 3.058/97 que tramitou na 3a Vara
do Trabalho de Santo André- SP.
Asseverou que recebeu em 03 de fevereiro de 2004 a importância de R$
83.466,78 e que efetuou a sua declaração de IRPF em 2005.
Informou que em 03 de fevereiro de 2006, em virtude da referida ação judicial
recebeu a importância de R$ 101.701,20, tendo declarado o referido valor em sua Declaração de
Imposto de Renda do ano- base 2006/2007.
Noticiou que os referidos recebimentos totalizaram o montante de R$ 226.549,28
e que foram devidamente declarados na Declaração de IRPF exercício 2005/2004 e 2006/2007.
Ressaltou que a empresa Cia Brasileira de Distribuição entregou a DIRF
correspondente a tais pagamentos no exercício 2007, ano base 2006, com valores de R$
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

257.201,56 e que tal fato ocasionou anomalias em decorrência do não cruzamento de
informações, vez que o exercício 2005/2004 ficou com declaração sem a DIRF correspondente e
a Declaração de IRPF relativa ao exercício 2007/2006 com DIRF maior que o declarado, por
englobar os dois exercícios.
Pontuou que por força da entrega errônea da DIRF pela empresa CBF, o mesmo
recebeu notificação de lançamento no exercício 2005/2004, momento no qual apresentou
impugnação que pleiteia que as ambas as impugnações sejam reunidas e julgadas conjuntamente,
por guardarem estreita relação de fatos e que o referido processo é de no. 13819.000.934/2008-99
e que o mesmo ainda não foi julgado.
Pleiteou que seja cancelada a notificação no 2007/60845486524214 no valor de
R$ 15.645,19 e que seja restabelecido os valores declarados pelo mesmo na declaração cancelada
pela notificação.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 7/44).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-64.771

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, e-fls. 176/183.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 193/235):
“SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO SP.

PROCESSO: 13819-722205/2011-38

RECURSO AO CARF- RETIFICAÇÃO DE VALORES COM JULGAMENTO EM
CONJUNTO

WLADIMIR JORGE CORRÊA, brasileiro, casado, maior, portador do CPF 056.314.188-
35, inconformado com o julgamento feito no processo acima, vem a presença de Vossa
Senhoria recorrer com RECURSO a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, para que seja feita de devida justiça.
Para a devida compreensão do que ocorreu, por prevenção pedimos que o processo
13819.722205/2011-38, que agora estamos recorrendo ao CARF, seja encaminhado para
2a Câmara, no qual já se encontra o processo 13819.000394/2008-99 para ser julgado os
dois juntos.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Ocorre que recebeu Ação Trabalhista em dois anos fiscais diferentes, parte da Ação em
2004 e o restante em 2006, sendo que o pagamento da DIRF foi efetuado em uma guia só
no ano de 2006, não havendo possibilidade do devido cruzamento das informações, por
isso se faz necessária a juntada dos dois processos para a devida compreensão.
Cabe acrescentar que segundo o Acórdão 16-64.771- 16a Turma da DRJ/SPO em
21/01/2015, foi verificado que o valor da DARF (doc. 01) de R$ 76.442,85 estava
acrescido das devidas atualizações monetárias, que segundo documento do perito judicial
este valor em janeiro/2003 seria de R$ 59.420,26, conforme certidão anexo (doc. 02), mas
em contra partida também os valores dos Rendimentos Tributários foram lançados com as
mesmas atualizações monetárias, sendo no ano base de 2004 R$ 101.972,25 o que
conforme documento do perito seria em janeiro de 2003 R$ 83.466,78 e no ano base 2006
R$ 122.915,53, o que conforme documento do perito seria de R$ 101.701,20, visto os
fatos acima declarados, pedimos também a retificação dos valores referentes aos
rendimentos tributáveis, para que o recorrente não seja injustiçado, de forma que os
valores da DARF e bem como os RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS sejam
desatualizados monetariamente, já que não seria justo apenas a desatualização monetária
ser considerada no valor da guia paga do imposto retido, deixando os valores Tributáveis
acrescidos da mesma atualização que foi usada no pagamento da DARF.
Desta forma, vem o recorrente solicitar novo julgamento e análise, pois somente a análise
conjunta de ambos os processos, possibilitarão a compreensão dos fatos e a verificação
pelo que foi recebido pelo recorrente e o que foi retido a título de imposto e se constatará
que há ainda valores a receber.
Pedimos ainda que seja mantido o valor do Imposto na Fonte do ano base 2004 R$
25.841,46 e que este valor seja abatido de R$ 59.420,26, que seria o valor apurado pelo
perito judicial do Imposto devido e a diferença de R$ 33.578,80 seja lançada como
Imposto na Fonte na declaração do ano base 2006 para efeito dos cálculos.
Todos os documentos da Ação Judicial já se encontram em ambos os processos, o que
possibilita o devido julgamento.
À vista do exposto pede improcedência das notificações e o correto cálculo dos
processos, por ser questão de justiça.

São Bernardo do Campo, 27 de março de 2015.

Wladimir Jorge Corrêa”.

É o relatório.

Voto
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Do Pleito de Julgamento em Conjunto

A Recorrente pleiteou que o presente processo seja julgado em conjunto com o
Processo no. 13819.000394/2008-99.
Insta destacar, que o Recurso Voluntário adentrou ao mérito somente do cálculo
efetuado nos processos, basicamente defendeu a vinculação do presente processo ao PAF no.
13819.000394/2008-99.
Pois bem.
Quanto ao pedido de vinculação, é de suma importância citar as hipóteses de
vinculação que se encontram previstas no artigo 47 do Regimento Interno do CARF- RICARF,
senão vejamos:
“Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o. Os processos podem ser vinculados por:
I- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autonômas; e
III- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o. Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o. A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

(...)”.

No que se refere a alegação de decorrência e necessidade de julgamento
simultâneo o pedido encontra-se prejudicado. Isto porque, tal providência apenas seria possível
se os processos se encontrassem na mesma fase processual, o que não é o caso, vez que o recurso
voluntário no PAF no. 13819.000394/2008-99 já foi julgado pela 2a TE da 2a Seção do CARF no
dia 23 de outubro de 2019.
Assim, como já foi julgado o recurso voluntário no processo no.
13819.000394/2008-99, tenho que não é possível realizar a vinculação dos processos por
conexão.
Cabe esclarecer ainda, que não há previsão legal que obrigue o julgamento em
conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte, mesmo que guardem relação de conexão,
desta feita, o presente julgamento deve ocorrer neste momento.
Isto posto, voto em rejeitar o pleito do recorrente de julgamento em conjunto do
presente processo com o processo no. 13819.000394/2008-99.

Dos Cálculos efetuados no Acórdão de Piso

O recorrente demonstrou inconformismo com os cálculos realizados no acórdão
de piso, alegando que possui valores a receber a título de restituição de imposto.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.

Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.

Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.

Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dos Juros de Mora

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

Insta destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual:
“Não incide imposto de renda, sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.

Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo imposto de renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a tese
segundo a qual:
“Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”.
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergente, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária, poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acresce-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao
empregado gera danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seus salário que
o mesmo organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de
intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei no. 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei no. 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice no recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
(Acórdão no. 9202-010.707, CSRF/ 2a Turma, Sessão 26/04/23, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso)”.
Isto posto, voto por afastar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), bem como para afastar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722205/2011-38

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 249
DF CARF MF
Original